Tribunal: TJMT
Processo: 0026807-34.2012.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026807-34.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ORIVALDO MARIANO DE FRANCA - CPF: 304.433.001-78 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA - CNPJ: 43.199.330/0001-60 (APELADO), REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - CPF: 293.086.968-22 (ADVOGADO), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - CPF: 257.454.648-28 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA QUE A PARTE AUTORA APRESENTE O CONTRATO DE MÚTUO CONSIGNADO CUJA REVISÃO É PLEITEADA NOS AUTOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR – VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA CARACTERIZADAS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Presentes a verossimilhança das alegações autorais e a hipossuficiência informacional do consumidor, que não possui a cópia do contrato cuja revisão é pretendida nos autos, faz-se necessária a inversão do ônus da prova, a fim de que a instituição financeira demandada apresente o instrumento contratual e possibilite a solução do litígio. Art. 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Orivaldo Mariano De França
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, com fundamento no artigo 330, IV, e 485, IV, ambos do CPC, indeferiu a petição inicial e julgou extinto, sem apreciação de mérito, o processo relativo à Ação Revisional de Contrato, ajuizada em face da
Bradesco Administradora de Cartões de Crédito Ltda.
e do
Banco Bradescard S.A.

O apelante alega, em síntese, que esgotou os meios administrativos que lhe eram possíveis, para conseguir a cópia do contrato celebrado com as apeladas e dos demais documentos, que demonstrassem a origem e a composição do valor da dívida, conforme ficou comprovado pelas 02 (duas) notificações extrajudiciais, expedidas por meio da Defensoria Pública de Mato Grosso, sem êxito, circunstância que justificou o pedido de inversão do ônus da prova.

Diz que, nesse sentido, comunicou a impossibilidade de apresentar o contrato questionado, cujo documento não lhe foi disponibilizado no ato da contratação.

Afirma que a ausência dessa documentação não pode constituir empecilho ao exercício do direito constitucionalmente assegurado de ação, conforme previsto no art.5o, inciso XXXV da CF/88, enfatizando que esses documentos deveriam ter sido juntados pelos apelados, os quais detém essa documentação em seu poder, com base na inversão do ônus da prova, inserto no art. 6o, VIII do CDC, e nos termos do art. 373, §1o, do CPC.

As contrarrazões vieram ao id. 125818188

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, o autor teve a petição inicial indeferida, porque deixou de atender comando judicial de emenda, que lhe ordenava a juntada do contrato de cartão de crédito, cuja revisão é postulada nos autos.

O pedido de anulação merece deferimento.

Isso porque, em se tratando de relação consumerista, incide na hipótese o direito básico de facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo, instrumentalizada na
inversão do ônus probatório em seu favor
, disciplinada no art. 6o, VIII do CDC,
in verbis
:

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a
inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente
, segundo as regras ordinárias de experiências”

Dada a verossimilhança da alegação de existência de relação contratual, revelada pela correspondência endereçada ao autor pelas instituições financeiras demandadas, que indicam a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a hipossuficiência informacional do consumidor, tenho como aplicável o dispositivo consumerista, de forma que competirá à instituição financeira a apresentação do contrato celebrado entre as partes, assim como demais documentos que encontrarem em seu poder e que se mostrarem imprescindíveis para o deslinde da controvérsia.

A título elucidativo:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DE OFÍCIO EM SEDE DE APELAÇÃO. NORMA DE ORDEM PÚBLICA E INTERESSE SOCIAL. POSSIBILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. HIPOSSUFICIENCIA E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR. ÔNUS DO FORNECEDOR EM PROVAR OS TERMOS DA CONTRATAÇÃO. GARANTIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. 1. Na responsabilidade por vício do serviço, a inversão do ônus da prova é ope judices, dependendo de decisão judicial a respeito, cabendo às rés, portanto, a prova de que inexiste vício no produto. A inversão do ônus da prova, contudo, por ser regra de instrução, deve ser determinada no saneamento da demanda ou, acaso não seja, deferida de forma a garantir o efetivo contraditório e ampla defesa, com a reabertura da instrução probatória.
2. O art. 6o, VIII, do CDC inclui no rol dos direitos básicos do consumidor "a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério o juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências", sendo tal norma de ordem pública e interesse social, a teor do art. 1o, do CDC.
Possibilita-se, assim, o seu conhecimento de ofício, sendo que "cabe às instâncias ordinárias a análise dos aspectos pertinentes à caracterização de hipossuficiência do consumidor na relação de consumo (art. 6o do CDC), a ensejar, ou não, a inversão do ônus da prova
". 3. Sendo possível a inversão do ônus da prova no julgamento da apelação, por estar o feito nas instâncias ordinárias, bem como por ser a inversão do ônus da prova matéria de ordem pública e interesse social cognoscível de ofício, conclui-se pela necessidade de cassação da sentença para que seja possível assegurar ao réu, a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas
.”
(TJ-MG - AC: 10027100012627002 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 04/08/2015, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2015)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
anular a sentença impugnada
, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da demanda, com a inversão do ônus probatório em relação à apresentação do contrato e demais documentos necessários à revisão pleiteada na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022